Tribunal: TJSP
Processo: 2148339-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
RECURSO – O prazo para recurso não se suspende, nem se interrompe, em face de pedido de reconsideração – Recurso interposto somente após o exame desse pedido, e não no prazo contado da intimação da decisão agravável – Intempestividade reconhecida.

Agravo a que se nega seguimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.